Tribunal: TJES
Processo: 5001104-23.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-23.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: E. L. R. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão de tutela de urgência (liminar), determinou o fornecimento do medicamento derivado de CANABIDIOL em favor do agravado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, sustenta o agravante a competência da Vara da Infância e Juventude, nulidade da decisão, competência da Justiça Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada preliminar de incompetência.

Entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente. ANVISA, visando atender pacientes que podem se beneficiar dos derivados de Cannabis, aprovou a criação de uma nova categoria de produtos, os chamados "produtos derivados de Cannabis". não se aplicam ao caso as conclusões obtidas no julgamento dos Temas 6 e 1234, considerando tratar-se de insumo não caracterizado como medicamento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento:
a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada. Tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161 da Repercussão Geral.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, art.42.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50065412820248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001104-23.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: E. L. R., MUNICIPIO DE SANTA TERESA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão de tutela de urgência (liminar), determinou o fornecimento do medicamento derivado de CANABIDIOL em favor do agravado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, sustenta o agravante a competência da Vara da Infância e Juventude, nulidade da decisão, competência da Justiça Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada preliminar de incompetência.

Entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente. ANVISA, visando atender pacientes que podem se beneficiar dos derivados de Cannabis, aprovou a criação de uma nova categoria de produtos, os chamados "produtos derivados de Cannabis". não se aplicam ao caso as conclusões obtidas no julgamento dos Temas 6 e 1234, considerando tratar-se de insumo não caracterizado como medicamento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento:
a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada. Tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161 da Repercussão Geral.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, art.42.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50065412820248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 5001466-36.2025.8.08.0044, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente forneça medicamento à base de canabidiol ao menor Emanuel Lepaús Rella.

Nas razões recursais, o Estado pugna pela reforma da decisão liminar, sustentando competência da Vara da Infância e Juventude, bem como nulidade da decisão, tendo em vista que o medicamento não tem registro na ANVISA como medicamento. Pugna ainda, que em razão do Tema 500 do STF, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática (Id 17304116), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Primeiramente, em relação à alegação de que a presente demanda impõe-se a competência da Vara da Infância e Juventude, tenho que não merece prosperar.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2º). Assim:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR MENOR – REPRESENTAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
. 1. O art. 5º, da Lei nº 12 .153/09 não vedou expressamente a possibilidade do menor integrar o polo ativo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Inexistente a vedação de menores devidamente representados litigarem no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública
, assim como restando o valor atribuído à causa inferior a sessenta (60) salários mínimos, compete ao juízo suscitado o processamento do feito. 3 . Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES.
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50065412820248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Afastada a preliminar de incompetência, passo ao mérito.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente.

Assim, sobre o caso em análise, faz-se pertinente salientar que a ANVISA, visando atender pacientes que podem se beneficiar dos derivados de Cannabis, aprovou a criação de uma nova categoria de produtos, os chamados "produtos derivados de Cannabis".
Assim, conforme ressaltado pela própria autarquia, "os novos produtos não serão considerados medicamentos, mas sim uma categoria nova de produtos, enquadramento semelhante ao que tem sido dado no restante do mundo. Esse enquadramento foi a solução encontrada pela Agência para permitir o acesso desses produtos aos médicos e pacientes" (Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2019/entenda-produtos-derivados-de-cannabis).
Nesse sentido, tem-se que não se aplicam ao caso as conclusões obtidas no julgamento dos Temas 6 e 1234, considerando tratar-se de insumo não caracterizado como medicamento. Sobre a matéria, confira-se trecho da decisão proferida no julgamento do referido tema:

"(...) no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234."

Destarte, em que pese o posicionamento adotado, aplica-se ao caso em questão a tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161 da Repercussão Geral (RE 1.165.959/SP), in verbis:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

No presente caso, o autor, nascido em 19/06/2017, com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno opositor desafiador, está em tratamento regular, conforme Laudo médico ID 78197199 e 78197954, necessitando de terapia com canabidiol medicinal nos termos do ID 78197175.

Ainda, comprovou-se que o menor fez uso de inibidor seletivo da recapitação, da serotonina, psicoestimulantes, topiramato, risperidona, clonidina, todos sem o efeito esperado (ID 78197191).

Consta ainda, laudo médico atestando comportamento agressivo do menor, conforme ID 78197202.

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para acolher, no caso, a incompetência para julgar a matéria, considerando o nítido interesse da União, eis que é incontroverso nos autos que o medicamento não possui registro na Anvisa (existe apenas autorização de importação), o que denota a aplicação do tema 500 do STF, em consonância ao que também restara decidido no tema 1234 do STF, ambos de efeito vinculante.

Dessa forma, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE provimento para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para a análise do processo, devendo os autos serem remetidos para a
Vara Federal com competência

para apreciação da matéria, inclusive para confirmação dos atos decisórios já emanados no feito. Sem custas ou honorários. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da presente decisão. É como voto.